Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741616-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES AGRAVADO: LJ PECAS E SERVICOS LTDA, VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO EDUARDO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Colhe-se dos autos que não há certidão de decorrência de prazo para a agravada LJ PECAS E SERVICOS LTDA em relação à decisão de ID 64658095, na qual concedi, em parte, a tutela recursal pleiteada. Por último, há manifestação do Parquet (ID 69550866), na qual, a despeito de opinar pela sua não intervenção neste feito, menciona fatos e questões processuais relevantes. Considerando isso e em respeito aos princípios da cooperação, da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO, ad cautelam, QUE SEJA PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (LJ PECAS E SERVICOS LTDA), por meio de seu advogado constituído nos autos (Dr. Danilo Batista Ferreira de Souza – OAB/DF no 46725-A), para dar-lhe ciência dos atos processuais posteriores à decisão monocrática de ID 64658095, FACULTANDO-LHE NOVA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO, na qual poderá requerer o que entender de direito, mormente em relação ao contido na peça ministerial. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator